Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não há necessidade de ratificar a apelação interposta se os embargos declaratórios apresentados pelo apelado não modificaram os termos da sentença. Art. 1.024, §5o, do CPC
2. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. Precedentes.
3. É possível, em exceção de pré-executividade, a alegação de inexigibilidade de título executivo decorrente da existência de coisa julgada. Art. 803, I, do CPC.
4. Apelação desprovida.